Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0743309-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FELIPE MELO DE CARVALHO AGRAVADO: ROGEANNE FERREIRA SILVA, SOLANIO DE OLIVEIRA SOUZA, RR LAVANDERIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo credor, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu as medidas executivas atípicas pleiteadas pelo credor, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte, cancelamento ou suspensão do cartão de crédito dos devedores, além do bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel. Aduz o agravante que a verba pleiteada tem natureza alimentar e que busca a satisfação do crédito há mais de oito anos. Acrescenta que a jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido oposto ao decidido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante não demonstrou a existência de qualquer indício de ocultação patrimonial por parte dos devedores e, embora não encontrados bens penhoráveis, não se vislumbra qualquer manobra ou conduta adotada pelos agravados com o intuito de se eximir do pagamento da dívida. Ademais, as circunstâncias fáticas evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante não são proporcionais ou razoáveis. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006